Tribunal: TJSP
Processo: 1010223-25.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1010223-25.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em
que
é
embargante
SOCIEDADE
BRASILEIRA
E
JAPONESA
DE
BENEFIENCIA SANTA CRUZ, são embargados ENDOCARDIO MATERIAL
MÉDICO LTDA e CARDIO MEDICAL REPRESENTACAO E IMPORTACAO
DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010223-25.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 1010223-25.2019.8.26.0003/50000
Embargante: Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa
Cruz
Embargadas: Endocardio Material Médico Ltda. e Cardio Medical
Comércio Representação e Importação de Material Médico Hospitalar
Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34665)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil
Decisão clara
e objetiva
Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos
embargos
de
declaração
com
fim
de
prequestionamento, devem ser observados os
requisitos prescritos no artigo 1022 do Código
de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
SOCIEDADE BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICÊNCIA SANTA CRUZ
em face do v. acórdão de fls. 1046/1050 dos autos em apenso que, por
votação unânime, negou provimento à apelação interposta por ela para manter
a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos opostos,
constituindo título executivo judicial em prol das embargadas (total perseguido
na letra "a" de fls. 8 menos os montantes grafados nos itens 10, 24, 29 e 30 de
fls. 116/117) e condenou a embargante ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor global chancelado.
A embargante alega que o v. acórdão deixou de se
manifestar sobre a questão de direito levantada, qual seja, a inexistência de
relação creditícia a sustentar a pretensão de cobrança em face do Hospital, eis
que aqui fundamentada em Notas Fiscais de Simples Remessa e não Notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010223-25.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
3
Fiscais de Venda de Mercadorias. Destaca a existência de acordo prévio de
seu faturamento - leia-se, compra e venda -, diretamente entre as embargadas
e a Operadoras de saúde, sendo que os materiais foram faturados junto às
operadoras de saúde. Assevera que, no contrato estimatório, a cobrança só se
materializa com a efetiva utilização dos produtos, ocasião em que o Hospital
emite ordem de compra aos embargados, com os dados para faturamento,
bem como informando se a Nota Fiscal de cobrança será emitida para
pagamento pelo Hospital ou pelo plano de saúde. Insiste na improcedência da
demanda. Quer a modificação do julgado. Prequestiona a matéria. Postula o
acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Não
vislumbro
a
omissão
apontada
pela
embargante.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais mencionados.
O v. acórdão foi claro, expresso e fundamentado ao
consignar as razões pelas quais este Relator entendeu que os documentos
juntados aos autos são suficientes a amparar a pretensão de cobrança das
embargadas, senão, vejamos:
“Trata-se de ação monitória movida pelas apeladas
em face da apelante, fundada em contrato de consignação de
materiais médicos firmado entre elas, representados pela notas
fiscais eletrônicas de remessa de mercadorias em consignação de
fls. 23/102.
Alegam as apeladas na inicial que enviaram e a
apelante recebeu materiais em consignação (fls. 103/108), contudo
a apelante não efetuou o pagamento correspondente aos materiais
destacados nos relatórios de fls. 109/111, apurando um total de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010223-25.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
4
débito no valor de R$ 270.998,25. (fls. 116/117).
Em que pese a irresignação da apelante, há
pertinência subjetiva para que ela figure no polo passivo da ação.
Isso porque os documentos de fls. 23/102 e 103/108
demonstram que as apeladas remeteram e a apelante recebeu
mercadorias em consignação.
Assim, incontroverso ter a apelante figurado como
parte na relação jurídica travada com as apeladas.
Ainda, não há nos autos prova de prévio acordo de
faturamento direito entre as apeladas e as operadoras de planos de
saúde dos pacientes atendidos no hospital, sendo possível verificar
a fl. 136 da contestação que a apelante também efetuava
pagamentos diretamente às apeladas.
Portanto, a apelante é parte legítima para figurar no
polo passivo da ação.
No mais, a apelante alega que as notas fiscais de
remessa de mercadorias discriminadas às fls. 148/154 se referem a
materiais que deveriam ter sido ou foram faturados diretamente
junto às operadoras de saúde dos pacientes atendidos pelo
hospital, conforme documentos de fls. 157/331, podendo haver
cobrança em duplicidade.
Não se nega que houve negociações diretas das
apeladas com as operadoras de saúde, o que inclusive se extrai das
leituras das mensagens eletrônicas trocadas com a apelante.
Mas, como constou da r. sentença, “Ainda que as
autoras emprestassem anuência a faturamento direto às operadoras
de planos, isso não afasta a responsabilidade da Sociedade por
pagamentos referentes aos itens consignados/utilizados.” (fl. 931).
E, no caso dos autos, não se pode concluir, com
segurança, que os materiais destacados nos relatórios de fls.
109/111 e ora cobrados são exatamente aqueles que foram
utilizados nos procedimentos de fls. 159/161, 163/168, 170/176,
178/183, 186/197, 202/207, 212/226, 230/237, 239/241, 243/249,
253/255, 260/264, 269/278, 282/285, 290/300, 303/310, 313/322 e
325/331 e que foram faturados diretamente junto às operadoras de
saúde.
Isso porque, não é possível estabelecer uma
correlação segura entre os itens descritos nas notas fiscais de fls.
155/158, 162, 169, 177, 184/185, 198/201, 208/211, 227/229, 238,
242, 250/252, 256/259, 265/268, 279/281, 286/289, 301/302,
311/312 e 323/324, e aqueles descritos nas guias de solicitação de
internação, e-mails e documentos médicos de, respectivamente, fls.
159/161, 163/168, 170/176, 178/183, 186/197, 202/207, 212/226,
230/237, 239/241, 243/249, 253/255, 260/264, 269/278, 282/285,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010223-25.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
5
290/300, 303/310, 313/322 e 325/331, ante a divergência existente
entre datas, número de itens recebidos em consignação e os
efetivamente utilizados, valores, além de outros.
Tampouco há nos autos prova de que referidos itens
foram efetivamente faturados pelos planos de saúde. Chamo aqui
atenção para os documentos de fls. 178, 191, 212, 298 e 300.
Anoto que as notas fiscais de remessa juntadas aos
autos são suficientes para comprovar o envio dos materiais à
apelante, não havendo qualquer elemento de prova que demonstre
que houve a devolução ou o efetivo pagamento dos materiais
remetidos em consignação pelas apeladas, seja pelas operadoras
de saúde, seja pela apelante.
Portanto, como também constou da r. sentença,
“Nada nos autos sugere que Cardio e Endocardio tenham recebido
das operadoras de plano de saúde os valores que persegue neste
feito.” (fl. 931).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.”
Nada a reparar no v. acórdão, portanto.
Em verdade, e como a própria embargante admite,
o que se pretende com por meio deste recurso é que seja reapreciado o
mérito, com imposição da interpretação que considera como pertinente ao
caso concreto, o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil, o que faltou para a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010223-25.2019.8.26.0003/50000 -Voto no
6